Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-76.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-76.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DANTAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, majorou a indenização por danos morais e afastou a alegação de boa-fé da instituição. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, buscando a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição do julgado, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à aplicação dos arts. 422 e 182 do Código Civil e dos arts. 4º, III, e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste omissão quanto à análise da responsabilidade da instituição financeira, dos danos morais e do quantum indenizatório, todos devidamente fundamentados na decisão embargada.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

O entendimento do STJ reforça que embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do mérito da decisão recorrida, quando ausentes os vícios legais (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ).

A modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência n. 600663/RS não foi desconsiderada no acórdão, tampouco constitui omissão relevante à luz da tese adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considera-se inexistente omissão quando o acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, as teses jurídicas invocadas pela parte.

A oposição de embargos declaratórios com finalidade meramente modificativa, sem apontamento de vício, caracteriza inconformismo inadmissível nesse tipo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 182 e 422; CDC, arts. 4º, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 09.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, EREsp 600663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA